Tribunal: STF
Processo: HC 269788
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 12 anos de reclusão no regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 217-A, combinado com o art. 226, II, do Código Penal.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de manifestação expressa do Superior Tribunal de Justiça acerca das teses defensivas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência delineados no art. 102 da Constituição Federal.

    4. É imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice apontado na decisão impugnada e a examinar o mérito das matérias ali veiculadas. Deve incidir, quanto a este pedido, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.